Tribunal: TJSP
Processo: 2287953-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, § 1o, I DA LEI No 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA, DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – TRIBUNAL QUE, AO PROFERIR O ACÓRDÃO, TORNOU-SE A AUTORIDADE COATORA, NÃO POSSUINDO COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO (CPP, ART. 650, § 1o) –

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, § 1o, I DA LEI No 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA, DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – TRIBUNAL QUE, AO PROFERIR O ACÓRDÃO, TORNOU-SE A AUTORIDADE COATORA, NÃO POSSUINDO COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO (CPP, ART. 650, § 1o) – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287953-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
impetrante PRISCILA FERRARI e Paciente THIAGO PEREIRA BRESSAN, é
impetrado COLENDA 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287953-23.2019.8.26.0000 -Voto no 18.974
2
Habeas Corpus Criminal no 2287953-23.2019.8.26.0000
Impetrante: Priscila Ferrari
Paciente: Thiago Pereira Bressan
Impetrado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Águas de Lindóia
Voto no 18.974
EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, § 1o, I DA
LEI No 9.503/97)
SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA,
DETERMINADA
A
IMEDIATA
EXPEDIÇÃO
DO
COMPETENTE
MANDADO
DE
PRISÃO
PARA
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA TRIBUNAL QUE,
AO
PROFERIR
O
ACÓRDÃO,
TORNOU-SE
A
AUTORIDADE
COATORA,
NÃO
POSSUINDO
COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO
(CPP, ART. 650, § 1o)
PEDIDO INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada PRISCILA FERRARI em favor do paciente THIAGO
PEREIRA BRESSAN, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 0000784-76.2017.8.26.0035, onde foi
determinado o imediato cumprimento da pena.
Em suma, afirma que descabida a execução provisória, dado o
recente julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, que determinou novo
marco para o cumprimento da pena, qual seja o trânsito em julgado (ADC's
nos 43, 44 e 54, julgados em 07 de novembro de 2019). Pleiteia, assim, a
expedição do competente alvará de soltura.
É o relatório.
Desde logo há ressaltar, no caso, a desnecessidade da requisição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287953-23.2019.8.26.0000 -Voto no 18.974
3
de informações ao juízo a quo, bem como ser dispensável a manifestação
da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido
liminarmente, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal, c.c.
artigos 247 e 248 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
A acusação é a de que, no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta
da 1h55min, na avenida Rio do Peixe no 391, Centro, na cidade de Lindóia,
THIAGO PEREIRA BRESSAN conduzia o veículo automotor marca
General Motors, modelo Blazer, cor azul, placas GVT-8484, na referida
via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool, em concentração de 1,7 g/l (um grama e sete decigramas).
Segundo foi apurado, o acusado, após ingerir bebida alcoólica,
conduzia seu veículo pelo local mencionado, momento em que foi
abordado por policiais militares, que perceberam que ele apresentava sinais
visíveis de embriaguez, tais como hálito etílico, andar cambaleante e fala
pastosa. Em razão disso, ele foi submetido a exame toxicológico de
dosagem alcoólica que constatou a existência de 1,7 g de álcool para cada
litro de sangue (conf. denúncia fls. 54/55 da ação penal).
Seguindo-se o oferecimento da denúncia que o deu como
incurso no artigo 306, §1o, I, primeira parte, do Código de Trânsito
Brasileiro, recebida a inicial em 15 de março de 2018, foi ele regularmente
processado, advindo, ao final sentença de procedência, para condená-lo,
por sentença publicada em 15 de fevereiro de 2019, às penas de 08 meses e
05 dias de detenção, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, no piso,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículos automotores pelo prazo da condenação, concedido
o direito de recorrer em liberdade.
Referida decisão foi mantida em grau de apelação, por decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287953-23.2019.8.26.0000 -Voto no 18.974
4
unânime proferida em 08 de outubro de 2019 (fls. 172/181 da ação penal).
Consulta agora efetuada ao sistema 'e-SAJ' de andamentos
criminais (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça
mostra que a defesa interpôs Recurso Especial, não admitido pela
Presidência de Direito Criminal (fls. 203/207 e 232/233), não havendo
notícia, até então, de interposição de agravo ou, na sua falta, do trânsito em
julgado da referida condenação.
Como se vê, não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta
via.
E ainda que assim não fosse, nota-se que é caso de não
conhecimento do pedido, uma vez que o inconformismo do impetrante se
maneja, em tese, contra o acórdão que manteve a r. sentença condenatória.
E ao proferir o citado aresto, esta E. Câmara tornou-se autoridade coatora,
não possuindo competência para análise da pretensão, a teor do artigo 650,
§ 1o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência, a dizer que “não pode
tomar conhecimento de um pedido de habeas corpus o Juiz ou Tribunal
que praticou ou confirmou expressa ou implicitamente o ato considerado
ofensivo à liberdade física do paciente, porque o Juiz não pode conceder
mandamus contra si próprio, nem tampouco o Tribunal contra alguma
de suas Câmaras ou Turmas” (JUTACRIM, 85/162).
Por todos esses motivos, INDEFERE-SE LIMINARMENTE
o pedido.
IVANA DAVID
Relatora